Tribunal: TJSP
Processo: 2006749-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Acesso a informações de procedimento licitatório – Embora todo cidadão tenha direito a obter informações de interesse público, não há elementos que evidenciem a probabilidade de ineficácia, caso concedida a ordem na sentença – Concessão da medida neste momento processual esgotaria o conteúdo da ação – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006749-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante SALVIA-
NO SEVERINO DA SILVA, são agravados CHEFE DE GABINETE DO MUNICI-
PIO DE BARUERI, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE, MUNICÍPIO DE
BARUERI e PREFEITO MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006749-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.050-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2006749-04.2020.8.26.0000
Comarca de BARUERI VFP Juíza Graciella Lorenzo Salman.
Agravante: SALVIANO SEVERINO DA SILVA FILHO.
Agravada:
MUNICÍPIO DE BARUERI e outros.
VOTO No 31.050.3
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Acesso a informações de procedimento licitatório Em-
bora todo cidadão tenha direito a obter informações de in-
teresse público, não há elementos que evidenciem a proba-
bilidade de ineficácia, caso concedida a ordem na sentença
Concessão da medida neste momento processual esgotaria
o conteúdo da ação Decisão mantida Recurso desprovi-
do.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão,1 proferida nos
autos do mandado de segurança, 2 que indeferiu pedido liminar de acesso
imediato e completo às informações e documentos solicitados.
Sustenta o agravante que requereu à Prefeitura do Muni-
cípio de Barueri acesso a documentos e prestação de contas de procedi-
mento licitatório (Seleção Pública no 008/2019), para celebração de Contrato
de Gestão do “Centro de Diagnóstico Maria Mariano Meneghin”; há senten-
ça nos autos do processo no 1010074-28.2019.8.26.0068, proibindo a adju-
dicação do contrato à associação vencedora do certame (Associação Benefi-
cente Cisne); o referido centro foi inaugurado “em tempo recorde”, havendo
“fortes indícios de violações à Lei de Licitações e Constituição Federal“; re-
quereu ao Prefeito acesso ao procedimento licitatório, negado o pedido pelo
Chefe de Gabinete. Pleiteia efeito suspensivo e final provimento do recurso
de agravo.
1 Autos principais, fls. 519/520.
2 Feito no 1018635-41.2019.8.26.0068

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006749-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.050-JV
3
Recebido o recurso sem antecipação da tutela; informa-
ções dispensadas, sem resposta da agravada. 3
Fundamentação
Embora seja direito de todo cidadão obter informações de
interesse público, resguardado o sigilo imprescindível à segurança do Estado,
não há nos autos elementos que evidenciem o risco de negativa da medida
liminar.
O agravante diz que o risco “ressoa do fato de que, com o
passar do tempo, eventuais prejuízos ao erário possam se consolidar” . Con-
tudo, não aponta quais seriam efetivamente esses riscos ou prejuízos.
Ainda segundo o agravante, as informações são “impres-
cindíveis para a fiscalização do dinheiro público”. Porém, não há evidências
quanto à probabilidade de ineficácia da medida, caso concedida a ordem no
momento da sentença; não ficou claro o prejuízo ao exercício da fiscalização.
Assim, não há mesmo como conceder, ao menos neste
momento processual, o imediato acesso às informações pretendidas apenas
com fundamento no alegado risco de “continuidade de violações de direitos
fundamentais”; aliás, isso esgotaria o conteúdo do mandado de segurança.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento
para manter a decisão agravada por seus e pelos sobreditos fundamentos.
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR
3 Despacho, fls. 17/18.